Tribunal: TJDFT
Processo: 0755566-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL AFASTADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença, que reconheceu a prescrição relacionada à cobrança dos débitos por meio dos presentes autos. Entendeu o juízo “a quo” que “Não estão presentes os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a sua emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição.”.
3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que “, o magistrado a quo deixou de observar com a devida cautela o entendimento já consolidado perante esta Corte, de que não há que se falar em prescrição porquanto é pacífico o entendimento, inclusive neste Tribunal de que havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promove qualquer ato no intento de saldá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional.”.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56998504). O recorrido alega, em suma, prejudicial de prescrição, sendo, portanto, indevido o pagamento.
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A própria Administração, ID 56998488, reconhece o débito, esclarecendo que há valores em aberto, conforme requerimento da servidora.
6. Se o Distrito Federal reconhece o débito, não está prescrita a pretensão. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 56998488. Entretanto, deve ser considerado o valor simples discriminado na tabela, cuja atualização se dará nos termos a seguir estabelecidos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor ora reconhecido de no valor R$ 152,46 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos, referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
9. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95.